Tribunal: TJDFT
Processo: 0732163-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0732163-49.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de Alef Rodrigues da Costa, apontando como autoridade coatora magistrada da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, por decisão que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva, formulado incidentalmente em ação penal em que figura como acusado por imputação do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Informa que o paciente foi preso em flagrante no dia 06/02/2025, tendo sido convertida a custódia flagrancial em preventiva na mesma data. Alega que a instrução criminal já se encerrou; que apresentou suas alegações finais em 12/06/2025; e que os autos estão conclusos para sentença há mais de 50 dias, o que caracterizaria excesso de prazo para a prolação da sentença. Sustenta, ainda, que “a denúncia oferecida pelo Ministério Público teve por base conversas extraídas do telefone celular de terceira pessoa, Sra. Nathalia Marques, sem autorização judicial específica para investigação voltada ao Paciente, o que compromete a legalidade da prova e impõe sua exclusão dos autos por vício de origem” e que “Alef é pai de uma criança, com quem mantinha vínculo ativo antes da prisão, sendo o único provedor da família”, e que por ser primário, com bons antecedentes e sem vínculo com organização criminosa, fará jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o da Lei de Drogas. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva, por excesso de prazo, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. Por despacho, Id 74778151, facultou-se ao impetrante a instrução proceder com a devida instrução do writ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Em petição de Id 74881510, o impetrante requereu a juntada da documentação necessária à completa instrução do writ, se limitando, todavia, a anexar apenas a decisão que indeferiu o pedido da revogação da prisão preventiva. Autos conclusos em 11/08/2025 (feriado forense). É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. A constatação de excesso de prazo de prisão cautelar não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. No caso, conforme informado pelo próprio impetrante, a instrução processual já foi encerrada e as alegações finais das partes apresentadas. Nesse contexto, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme orientação jurisprudencial sedimentada no Enunciado da Súmula n. 52, do STJ. A alegação de que a ação penal está há mais de 50 dias aguardando julgamento não procede. Em consulta ao andamento processual do feito constata-se que o encerramento da instrução criminal ocorreu em 09/06/25, sobrevindo a intimação e apresentação de alegações finais pelas partes, bem como atualização da FAP do acusado, sendo os autos conclusos para sentença apenas em 04/08/25. Desse modo, considerando que o prazo legal impróprio para proferir sentença, previsto no art. 58, caput, da Lei 11.343/06, é de 10 dias, não há se falar em excesso de prazo para o julgamento. Quanto à alegação de nulidade de provas, trata-se de questão de mérito, a ser apreciada em sentença. No que se refere à alegação de ser pai de criança dependente exclusivamente de seus cuidados, trata-se de questão não suscitada para decisão perante o juízo impetrado, razão pela qual sua apreciação per saltum pelo Tribunal implicaria em indevida supressão de instância. De todo, nem a paternidade nem a dependência exclusiva foram minimamente comprovadas, já que o feito veio instruído apenas com a decisão apontada coatora, apesar de oportunizada a regularização da instrução. Assim sendo, ausentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência requerida, DENEGO o pedido liminar. Intime-se e solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR